Tribunal: STF
Processo: HC 266259
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESÍDIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Carlos da Silva Junior, advogado, em 9.12.2025, em benefício de Katia Fernanda Gomes, contra decisão pela qual, em 29.10.2025, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.046.219/SC.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 19.9.2025, pela apontada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e caput do art. 35, ambos c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). O juízo da comarca de Forquilhinha/SC converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente. Narrou-se na denúncia:



    “FATO 1 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 



    Em datas a serem especificadas durante a instrução processual, porém antes do dia 19 de setembro de 2025, nesta cidade, os denunciados KATIA FERNANDA GOMES e JOSIMAR ANSELMO JORGE, associaram-se entre si e com o adolescente S. G. J. (DN 16/10/2008), com o propósito de praticar o crime de tráfico de drogas no município de Forquilhinha/SC. 



    Agindo de forma concentrada e com divisão de tarefas, uniram esforços para comercializar as substâncias entorpecentes conhecidas como ‘crack’ e ‘cocaína’, cujo comércio é vedado em todo o território nacional, por provocarem dependência física e/ou psíquica, conforme dispõe a Portaria SVS/MS n. 344/1998. 



    Ressalta que os denunciados residem no local há mais de dez anos e mantêm relacionamento há cerca de dezesseis, encontravam-se associados de forma estável e permanente, conscientes do propósito de obter lucro mediante a prática do comércio ilícito de entorpecentes. 



    FATO 2 – TRÁFICO DE DROGAS 



    No dia 19 de setembro de 2025, por volta das 17h50min, na Rua Manuel Serafim Assunção, n. 95, bairro Nova York, no Município de Forquilhinha/SC, os denunciados KATIA FERNANDA GOMES e JOSIMAR ANSELMO JORGE, envolvendo o adolescente S. G. J. (DN 16/10/2008), de forma consciente e voluntária, guardavam e mantinham em depósito, aproximadamente 192,5 gramas de crack e 287,1 gramas de cocaína, parcialmente embaladas e prontas para comercialização em sua residência, cuja produção, comércio e uso são proibidos em todo o território nacional, nos termos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 e suas atualizações. 



    A apreensão foi proveniente do cumprimento do mandado de busca e apreensão nº 310083034986 oriundo dos autos nº 5005485-68.2025.8.24.0520/SC, além dos entorpecentes mencionados, foram apreendidos no local cinco aparelhos celulares, uma balança de precisão e um rolo de plástico filme” (fls. 23-24, e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5079108-76.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 21.10.2025, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. 



    ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE DE 201 INVÓLUCROS DE CRACK, TOTALIZANDO 191G, ALÉM DE 53 INVÓLUCROS DE COCAÍNA E UMA PEDRA MAIOR DA MESMA SUBSTÂNCIA, SOMANDO 287,1G. ALÉM DISSO, APARELHOS CELULARES, BALANÇA DE PRECISÃO E FORTE ESQUEMA DE SEGURANÇA, A INDICAR A TENTATIVA DE OBSTRUIR A ATUAÇÃO POLICIAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO TENDO COMO ALVO INICIAL O ESPOSO DA PACIENTE. CONTUDO, CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE APONTARAM O SEU ENVOLVIMENTO NO ILÍCITO. DIVERSIDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DOS NARCÓTICOS. INDÍCIOS RELEVANTES DA HABITUALIDADE CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANIFESTO INDICATIVO DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 



    CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS FATOS QUE EVIDENCIAM A INEVITABILIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INSUFICIENTES. PREDICADOS POSITIVOS IRRELEVANTES. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. 



    WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA” (fl. 112, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.046.219/SC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 29.10.2025, pelo Relator, Ministro Og Fernandes. 



    Foi interposto agravo regimental pela defesa, em 29.10.2025, pendente de julgamento.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a prisão preventiva foi decretada em decisão extremamente sucinta, contendo apenas 93 palavras, sem análise individualizada da conduta da Paciente, limitando-se a mencionar a quantidade de droga apreendida. A fundamentação genérica afronta o dever constitucional de motivação das decisões judiciais e não atende ao padrão mínimo exigido para medida tão gravosa, sobretudo diante da inexistência de indícios robustos de autoria” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Afirma que “a situação se agrava diante da excessiva demora no julgamento do habeas corpus pela Corte Superior. Embora a defesa tenha reiterado pedidos de celeridade, foi informada de que o julgamento ocorrerá apenas no primeiro semestre de 2026, o que viola a razoável duração do processo e desnatura a urgência inerente ao remédio constitucional. Esse cenário de evidente constrangimento ilegal, aliado à fundamentação insuficiente, autoriza a superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o parecer do Procurador de Justiça Criminal foi expressamente favorável à concessão da ordem, reconhecendo a ausência de elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar da Paciente. Tal manifestação institucional reforça o quadro de ilegalidade que permeia a prisão preventiva, demonstrando que não subsiste fundamento jurídico válido para a sua continuidade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o juízo deixou de considerar circunstâncias relevantes em favor da custodiada, tais como sua primariedade, o exercício de trabalho lícito na mesma empresa há mais de sete anos, vínculo formalizado por meio de carteira assinada, comprovado pelas folhas de pagamento e pela folha-ponto que demonstram seus horários regulares de trabalho” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que “a paciente jamais figurou como alvo direto das investigações, sendo descabida a conclusão de que detenha grau de participação relevante na conduta imputada. Ademais, o simples fato de ser companheira de indivíduo apontado como suposto traficante não pode, por si só, justificar a manutenção de sua custódia cautelar. Acrescente-se, ainda, que os entorpecentes somente foram localizados em local oculto, sendo necessária, inclusive, a utilização de cão farejador para sua apreensão, circunstância que reforça a ausência de vínculo direto da paciente com a prática criminosa” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência, requer-se, liminarmente, a concessão da medida liminar pleiteada para que seja revogada a prisão cautelar imposta ao paciente, não se opondo a fixação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que Vossa Excelência entender pertinentes. 



    No mérito, esta defesa técnica pugna pela concessão da ordem para que haja a revogação da prisão cautelar imposta com a fixação de medidas cautelares diversas diante da sua suficiência para acautelamento da ordem pública no caso concreto, nos termos do art. 282, 6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. A defesa alega demora na apreciação do agravo regimental interposto pela defesa no Habeas Corpus n. 1.046.219/SC, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



      No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Ricardo Lewandowski assentou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    8. A afronta ao princípio da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    9. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 1.046.219/SC tramita desde 21.10.2025, tendo sido distribuído ao Ministro Og Fernandes em 23.10.2025.



    Em 29.10.2025, o Relator não conheceu do habeas corpus. A defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão, na mesma data.



    A impetração foi distribuída no Superior Tribunal de Justiça há menos de dois meses, e já foi proferida decisão pelo Relator.



    O comportamento do Relator demonstra diligência e cuidado com o processo submetido a seu exame inicial. Fica afastado, pelas providências adotadas e pelos prazos constantes do andamento processual, o alegado constrangimento ilegal no curso do processo, não se comprovando qualquer demora por desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    10. Quanto à assertiva de que não teria havido fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva da paciente, a presente impetração volta-se contra decisão monocrática pela qual, em 29.10.2025, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.046.219/SC.



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Na decisão objeto desta impetração, proferida no Habeas Corpus n. 1.046.219/SC, o Ministro Og Fernandes enfatizou a gravidade concreta da conduta praticada:



    “No mais, a prisão cautelar foi assim fundamentada (fl. 292, grifei): 



    MANUTENÇÃO OU NÃO DA PRISÃO 



    Mantenho a segregação, convertendo-a em prisão preventiva nos termos do art. 310, II, do CPP, para garantia da ordem pública. 



    É que os relatos apresentados bem como a diversidade e a quantidade de entorpecentes (192,5g de crack e 287,9g de cocaína) indicam que não se está diante de traficante eventual, mas sim de pessoa envolvida substancialmente com o tráfico de entorpecentes. Portanto, é forte a possibilidade de que, em liberdade, o conduzido continue a desenvolver tal atividade, mostrando-se as medidas alternativas à prisão introduzidas pela Lei nº 12.403/2011 insuficientes para impedir esse prognóstico. 



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 192,5 g de crack e 287,9 g de cocaína. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.



    Destaca-se que houve a apreensão de crack e de cocaína, isto é, de entorpecentes com elevado potencial lesivo. 



    Sobre o tema: (...).



    Ressalta-se que, em que pese à alegação defensiva de que o Tribunal de origem teria acrescido indevidamente fundamentação ao decreto prisional, o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação suficiente e independente para decretar a custódia cautelar, baseada na diversidade e na quantidade de drogas apreendidas, não havendo legalidade a ser sanada. 



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Por fim, ‘[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena’ (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (fls. 393-395, e-doc. 2).



    13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de primeira instância, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (192,5 g de crack e 287,9 g de cocaína).



    14. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021). 



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    16. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática dos crimes pela paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora